Tribunal: TJBA
Processo: 0002811-74.2013.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002811-74.2013.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PATRICIA SOUZA DO AMARAL e outros (5)

Advogado(s)
:
FERNANDA SOUZA DO AMARAL, RUTHSON DA SILVA DOURADO CASTRO, EDNILTON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA DO SOCORRO SOBRAL SANTOS, PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO, JOSELITA NEPOMUCENO BORBA

APELADO: ALMERINDO SARAPIAO MACHADO e outros (11)

Advogado(s)
:
EDSON VIANA JUNIOR, MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO, ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOCIEDADES EMPRESARIAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SUBSTITUIÇÃO TARDIA DE GARANTIAS HIPOTECÁRIAS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES DOS AVALISTAS POR LONGO PERÍODO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Dá-se parcial provimento aos recursos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos referentes à rescisão do contrato particular de compra e venda, ao bloqueio de contas e à penhora dos bens dos réus, à indenização por dano material e lucros cessantes e à expedição de ofício à Receita Federal; declarar prejudicados os pedidos referentes à exclusão dos nomes dos autores dos órgãos de proteção ao crédito e à desconstituição das penhoras/hipotecas gravadas sobre os bens imóveis ali descritos, em razão do seu cumprimento durante o processamento da ação; julgar procedente em parte o pedido referente à indenização por dano moral, mantendo a sentença no ponto em que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 em relação a cada um dos autores, excluídos os apelados ALMERINDO SERAPIÃO MACHADO; EDVAM SILVA MACHADO; ADENILTON FERREIRA DE SOUZA, por não haverem comprovado a negativação.

Tendo sido acolhida a denunciação à lide formulada pelo
espólio de Rudival Souza do Amaral, fica esta parte desonerada do pagamento da indenização por danos morais fixada, bem como do ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0002811-74.2013.8.05.0223
, em que figuram como apelante
ANA PATRICIA SOUZA DO AMARAL e outros (5)
e como apelada
ALMERINDO SARAPIAO MACHADO e outros (11)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do relator.

Salvador, .